Tribunal: TJSP
Processo: 1005479-89.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo - Postulado do "pacta sunt servanda" que não é aplicável de forma absoluta – Hipótese em que não se pressupõe, nas contratações de consumo, plena autonomia de vontade - Abrandamento do referido princípio, todavia, que não basta para modificar o resultado da causa.

Cédula de crédito bancário – Tarifas – Adotado o atual posicionamento do

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo - Postulado do "pacta sunt servanda" que não é aplicável de forma absoluta – Hipótese em que não se pressupõe, nas contratações de consumo, plena autonomia de vontade - Abrandamento do referido princípio, todavia, que não basta para modificar o resultado da causa.

Cédula de crédito bancário – Tarifas – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958 – Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação de bem – Ajustado no aludido título o pagamento da importância de R$ 408,00 – Serviço cuja prestação foi demonstrada, pelo autor e pelo banco réu, por intermédio da juntada de "Termo de Avaliação de Veículo" - Tarifa que não pode ser reputada como abusiva, devendo persistir – Mantida a sentença de improcedência da ação – Apelo do autor desprovido.